Tribunal: TJSP
Processo: 1020846-31.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão embargado abordou todos os temas recorridos de forma objetiva e clara - Deve a empresa embargante deduzir a matéria em outra via - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de Declaração rejeitados.